Tribunal: TJSP
Processo: 2097097-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Contrato de seguro compreensivo - Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais - Demanda de seguradora sub-rogada nos direitos de segurados, pessoas naturais, em face de concessionária de serviço público - Decisão que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova - Reforma - Cabimento Aplicação do CDC à hipótese - Encargo que deve ser suportado pela concessionária ré - Inversão do ônus

Ementa:
Contrato de seguro compreensivo - Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais - Demanda de seguradora sub-rogada nos direitos de segurados, pessoas naturais, em face de concessionária de serviço público - Decisão que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova - Reforma - Cabimento Aplicação do CDC à hipótese - Encargo que deve ser suportado pela concessionária ré - Inversão do ônus da prova, desde que presente a verossimilhança das alegações da seguradora - Inteligência do art. 6o, VIII, do CDC.

Recurso da autora provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637095
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2097097-68.2020.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é agravante ITAÚ
SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A., é agravado ELETROPAULO
METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, deram provimento ao recurso, vencida a 3a Juíza, que declarará voto.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
42.215
Agravo de instrumento no 2097097-68.2020.8.26.0000
Comarca: Barueri
Origem: 6a Vara Cível
Ação: 1005755-80.2020.8.26.0068
Agravante: Itaú Seguros de Auto e Residência S/A
Agravada: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A
a
EMENTA: Contrato de seguro compreensivo - Ação regressiva de
ressarcimento de danos materiais - Demanda de seguradora sub-
rogada nos direitos de segurados, pessoas naturais, em face de
concessionária de serviço público - Decisão que indeferiu o pedido
de inversão do ônus da prova - Reforma - Cabimento Aplicação
do CDC à hipótese - Encargo que deve ser suportado pela
concessionária ré - Inversão do ônus da prova, desde que presente
a verossimilhança das alegações da seguradora - Inteligência do
art. 6o, VIII, do CDC.
Recurso da autora provido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de agravo de instrumento interposto em razão de
parte da r. decisão de copiada às fls. 113/114, proferida nos autos da ação
regressiva de ressarcimento de danos proposta por “Itaú Seguros de Auto e
Residência S/A” em face de “Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de
São Paulo S/A”, que indeferiu o pedido da autora para inversão do ônus da
prova.
Aduz, em síntese, que a relação consumerista advém de sub-
rogação, estando ainda presentes os requisitos da verossimilhança da
pretensão e da hipossuficiência, na modalidade técnica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Acresce que a distribuição do ônus da prova inverte-se de
maneira automática (ope legis), tornando prescindível o atendimento às
condicionantes do art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do
Consumidor, ao que requer a concessão de efeito suspensivo e a reforma
do decisum.
Recebido no efeito devolutivo.
A agravada não apresentou contraminuta fls. 154.
É o relatório.
O recuso comporta acolhimento.
Demanda ajuizada ao argumento de que a empresa autora
firmou contratos de seguro na modalidade compreensiva residencial, certo
que as unidades consumidoras foram alvo de anormal oscilação de energia
elétrica proveniente da rede de distribuição administrada pela ré, razão pela
qual, após ressarcir os segurados, pugnou pelo ressarcimento correspondente.
Na hipótese, dada a existência de relação de consumo entre
os segurados e a concessionária de serviço público, bem como a sub-
rogação de direitos que se operou nos termos da Súmula 188, do Supremo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tribunal Federal, e art. 786, do Código Civil, deve ser observado o Código
de Defesa do Consumidor e, nos termos do inciso VIII, do seu art. 6o, é de
rigor a inversão do ônus da prova.
Nesse
sentido:
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - Ação regressiva de
ressarcimento de danos - Queima de aparelhos eletrônicos dos segurados
- Agravo de instrumento tirado contra decisão de Primeiro Grau que
indeferiu a inversão do ônus da prova requerida pela seguradora -
Subrogação da seguradora nos direitos dos consumidores segurados, a
teor do art. 786, do CC - Aplicabilidade dos dispositivos do CDC ao caso
vertente - Relação inserta no âmbito do direito do consumidor, sendo
cabível a inversão do ônus da prova, não estando dispensada, no entanto,
a seguradora, de fazer prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito
- Recurso provido, para deferir a inversão do ônus da prova” (Agravo de
Instrumento no 2107502-03.2019.8.26.0000; Relator Des. José Augusto
Genofre Martins; 31a Câmara de Direito Privado do TJSP; Data do
Julgamento: 02/07/2019)
Ante o exposto, confiro provimento ao recurso.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 29293
Agravo de Instrumento no 2097097-68.2020.8.26.0000
Comarca: Barueri
Agravante: Itaú Seguros de Auto e Residência S.a.
Agravado: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vistos.
Respeitado o entendimento do Ilustre Relator, ousei divergir de suas
conclusões, por entender que deveria ser negado provimento ao recurso.
De plano, importante destacar que não há relação de consumo entre a
seguradora e a concessionária a impor o ônus probante a esta última, pois o consumidor
individual o é perante as duas empresas, mas as duas não o são em face mútua,
mostrando-se inviável qualquer inversão nesse sentido, por se tratara de ação regressiva
de natureza contratual decorrente de sub-rogação.
Assim, partindo de tal princípio, não há como impor à concessionária o
ônus de produzir prova, mormente quando esta se destinará a apurar a causa dos danos
e das sucessivas oscilações de energia, questão essa que está intimamente ligado ao
direito de regresso sustentado pela ora agravante (seguradora), ou seja, o fato
constitutivo do direito (art. 373, I, do CPC).
Neste contexto, importante lembrar que não poderia ser ônus da agravada
comprovar que os danos não decorreram de falha na prestação do serviço, pois se assim
se admitisse, estar-se-ia impondo à agravada o ônus de produzir prova negativa, o que
não é admitido no direito pátrio.
Ademais, não há que se falar que a agravada tem melhores condições de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
comprovar que os danos evidenciados nos bens segurados, vez que entre a seguradora e
a concessionária de energia elétrica inexiste hipossuficiência técnica ou financeira,
mormente porque em casos desta espécie a prova a ser produzida não se refere à
apresentação de documentos, ou trazer testemunha em Juízo para depor, mas sim, a
produção de prova pericial, cujos trabalho consistirá na avaliação do(s) imóvel(is) e a
estrutura em que está inserido, assim como, dos bens avariados, elementos esses que
não podem ser fornecidos diretamente pela agravada.
Daí porque, tendo em vista que o ônus da prova foi devidamente fixado
levando em consideração os ditames do art. 373, I, do CPC, que impõe ao autor o ônus
de comprovar o fato constitutivo do seu direito e, a míngua de hipossuficiência por parte
da agravante (seguradora), visto que a relação existente entre as partes não é de
consumo, de rigor a manutenção da r. decisão agravada.
Mais, creio seja desnecessário.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Maria Lúcia Pizzotti
Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA RAMOS
A5F9604
5
6
Declarações de
Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
11FA4425
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2097097-68.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.